Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710776-55.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Maria Antônia Rodrigues Magalhães opõe embargos de declaração contra a decisão de não conhecimento do recurso por deserção (id 74203702). Argumenta que: “por ocasião da decisão de id 72899315 que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência, a Apelante optou por recolher as custas, havendo, portanto, a preclusão lógica do pedido de gratuidade. Por sua ordem, o neófito sistema Pag Custas protocola automaticamente o comprovante de recolhimento do preparo, dispensando a necessidade de peticionamento para tanto, conforme o fez no id 73322475 no dia 27.06.2025, antes mesmo do indeferimento da gratuidade. Portanto, o Recurso não é deserto porque o preparo foi recolhido tempestivamente, razão pela que a decisão embargada incorre em erro e contradição, exigindo efeito infringente para revogá-la e permitir o processamento do apelo”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para revogar a decisão de não conhecimento e permitir o regular processamento da apelação. É o breve relato. O argumento recursal se mostra processualmente consistente. De fato, consta o comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme certidão da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, de 27.06.2025 (id 73322475), dentro do prazo legal e antes do indeferimento do pedido de gratuidade. Verifica-se, portanto, a existência de erro material na decisão embargada, impondo-se a sua correção, com atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, de modo a afastar a deserção e admitir o processamento do recurso de apelação. Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (id 74203702), acolho os embargos de declaração com efeito modificativo e determino o regular processamento da apelação. Preclusa a decisão, retornem o processo para voto. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator